Tribunal: TJSP
Processo: 2022205-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência. Fornecimento de Energia Elétrica. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. A Empresa Agravante vem sofrendo prejuízos em razão do atraso na instalação e fornecimento de energia elétrica ao empreendimento imobiliário nos termos contratados. Requisitos do art. 300 do CPC atendidos. De rigor a concessão da tutela de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência. Fornecimento de Energia Elétrica. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. A Empresa Agravante vem sofrendo prejuízos em razão do atraso na instalação e fornecimento de energia elétrica ao empreendimento imobiliário nos termos contratados. Requisitos do art. 300 do CPC atendidos. De rigor a concessão da tutela de urgência, determinando que a Empresa Agravada efetue a instalação e fornecimento de energia elétrica ao empreendimento imobiliário descrito na Inicial nos termos contratados em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Decisão reformada. RECURSO PROVIDO para conceder a tutela de urgência, determinado que a Empresa Agravada efetue a instalação e fornecimento de energia elétrica ao empreendimento imobiliário descrito na Inicial nos termos contratados em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).